Tribunal: TCU
Processo: 014.522/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PR-68-05, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004.

Inteiro teor:
Acórdão 3419/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em levantar o sobrestamento do processo a seguir indicado, em razão do trânsito em julgado do processo sobrestante (TC Processo 012.643/2005-4 ); e determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação à Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas) e aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.522/2005-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Responsáveis: Dario Santos Moura (XXX.326.997-XX); José Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.945.136-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Gomes, Alessandro da Silva Portinho e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.